Tribunal: TJES
Processo: 5001128-29.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001128-29.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente a 2ª recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1678997).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
M. TURISMO & VIAGENS S.A.,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve conduta ilícita da sua parte;
d)
que ofereceu as opções disponíveis aos recorridos;
e)
que as passagens foram canceladas, mas foi informado que ficaria disponível o valor do reembolso como crédito no site do recorrente para realização de uma nova viagem;
f)
que não teve culpa pelos eventos narrados na inicial, pois apenas intermediou a venda dos bilhetes aéreos, de modo que sua responsabilidade termina no momento que os bilhetes aéreos são emitidos;
g)
que seria responsável se estivesse comercializado os pacotes de viagem;
h)
que a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos pelos recorridos não são de sua responsabilidade, devendo a restituição ser proporcional aos valores recebidos;
h)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a

responsabilidade do recorrente
,
rejeito-a, pois restou evidenciado que ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
[1]
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a responsabilidade do recorrente, no que pertine a restituição dos valores pagos pelos recorridos, em razão do pedido de cancelamento das passagens aéreas.

Pois bem, razão não assiste ao recorrente, pois devidamente comprovado nos autos que os recorridos exerceram o direito de arrependimento dentro do prazo legal
[2]
. Portanto, fazem jus ao valor integral pago (R$1.508,85)

pela aquisição das passagens aéreas.

Quanto ao pedido de condenação proporcional aos valores recebidos, também não merece guarida, pois apesar de cada empresa exercer suas funções na operação que teve como finalidade a venda das passagens aéreas aos recorridos, atuaram conjuntamente, numa espécie de solidariedade comercial
[3]
, situação que impõe a restituição, também de forma solidária, dos valores pagos pelos recorridos.

Destarte, tal situação não impede que o recorrente venha demandar em face da
TAM LINHAS AEREAS S/A
, em eventual ação regressiva, pleiteando o reembolso dos valores supostamente pagos a maior, pela venda das passagens aéreas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço
. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

[2]
Art. 11 da
Resolução nº 400/2016 da ANAC:
O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante. Parágrafo único. A regra descrita no caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque

[3]
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ILEGIMITIDADE PASSIVA. AFASTADA. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL COM PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré Smiles contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de

Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora R$ 898,56, a título de dano material, a ser acrescido de correção monetária desde o respectivo desembolso e juros legais a partir da citação; e R$ 1.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora a partir da citação.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva pois seria responsável tão somente pela emissão de bilhetes e o atraso ou cancelamento no voo é de exclusiva responsabilidade da companhia aérea que deu causa ao fato, independentemente da parceria comercial entre as empresas.
No mérito requer o afastamento dos danos materiais e morais ao argumento de que a sentença ignorou os precedentes juntados que apontam reconhecimento de responsabilidade exclusiva da companhia aérea que deu causa ao fato.
Afirma que não tem ingerência sobre alterações e cancelamentos de voos, que a emissão de passagens é realizada de acordo com a disponibilidade de assentos no dia da contratação e a mudança no voo é de única responsabilidade da companhia aérea. Alega que conforme previsto no regulamento de milhagem a Smiles não tem qualquer responsabilidade sobre os atos praticados pelas parceiras, de forma que é imperioso o reconhecimento de culpa de terceiro.
Alega não ter dado causa ao prejuízo, que emitiu os bilhetes solicitados e reacomodou a autora no voo fornecido pela companhia aérea parceira

e ausência de violação a direito da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução da condenação para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ilegitimidade passiva.
No momento em que a Smiles colocou a venda as passagens aéreas internacionais e emitiu os bilhetes por meio do programa de milhas se tornou responsável solidária, juntamente com a Alitalia pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Preliminar afastada.

[...] Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. [...] (
Acórdão 1308577
,
07101083220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELOS AUTORES.
ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO DE CANCELAMENTO DA COMPRA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.508,85. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.